Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721714-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Café de La Musique Brasília Boate Eireli e Roberto Ferreira de Oliveira registram um capítulo inteiro em suas razões recursais sobre a impossibilidade de cobrança referente ao período da pandemia de Covid-19 em razão da ausência de funcionamento do estabelecimento. Ocorre que a sentença determinou que esse período não seria computado no cálculo da condenação nos seguintes termos: devendo ser retirado o montante relativo ao tempo que o estabelecimento requerido permaneceu fechado em razão da Pandemia do COVID-19 (id 52001840). Intimem-se Café de La Musique Brasília Boate Eireli e Roberto Ferreira de Oliveira para manifestarem-se sobre a ausência de interesse recursal quanto à referida matéria no prazo de cinco (5) das em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada